Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-84.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– Decreto de parcial procedência – Insurgência da cooperativa ré – Afastamento - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso o atraso na entrega da unidade habitacional por parte da cooperativa (obras paralisadas) – Contrato firmado em fevereiro de 2019 – Rescisão por culpa exclusiva da ré corretamente decretada – Cabível, por conta disso, a restituição de todos os valores pagos pelo requerente, em uma única parcela (inclusive a título de seguro prestamista, taxas de adesão e operacional) - Falta de justificativa para a retenção de qualquer valor pago pelo demandante ou mesmo para a demora nesse atendimento – Precedentes envolvendo a mesma cooperativa - Sentença mantida – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1007298-84.2021.8.26.0068; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– Decreto de parcial procedência – Insurgência da cooperativa ré – Afastamento - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso o atraso na entrega da unidade habitacional por parte da cooperativa (obras

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– Decreto de parcial procedência – Insurgência da cooperativa ré – Afastamento - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso o atraso na entrega da unidade habitacional por parte da cooperativa (obras paralisadas) – Contrato firmado em fevereiro de 2019 – Rescisão por culpa exclusiva da ré corretamente decretada – Cabível, por conta disso, a restituição de todos os valores pagos pelo requerente, em uma única parcela (inclusive a título de seguro prestamista, taxas de adesão e operacional) - Falta de justificativa para a retenção de qualquer valor pago pelo demandante ou mesmo para a demora nesse atendimento – Precedentes envolvendo a mesma cooperativa - Sentença mantida – Recurso improvido